Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600380-80.2024.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600380-80.2024.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 28/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600380-
80.2024.6.16.0065, que arrimado no artigo 6, §2º, no artigo 10, §2º, ambos da Resolução nº
23.610/2019, do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil, bem como, com base no parecer do Ministério Público Eleitoral e a um só tempo, revogou a
decisão liminar proferida nestes autos e julgou extinta sem julgamento de mérito a vertente
representação promovida pelo Partido Progressistas, órgão municipal de Miraselva, em face da
Coligação "Unidos Por Miraselva (PSD/União), já qualificados. (Representação Eleitoral com Pedido
Liminar aforada pelo órgão municipal do Partido ProgressistaS - PP do município de Miraselva,
representado por seu presidente, Ricardo Tonin Bueno em face da Coligação "Unidos Por
Miraselva" (União/PSD), representada por Wladimir Augusto Antiveri. Registrou a exordial, em
síntese, que "...conforme se verifica da análise da propaganda feita pela Coligação no chamado
"Adesivaço" consistente em adesivos, este está descumprindo as regras eleitorais atinentes à
propaganda, na medida em que somente consta o CNPJ da gráfica: 50.532.093/0001-73, ou seja,
não colocou a legenda do contratante e nem a tiragem..." Com o intuito de demonstrar o afirmado,
anexou duas imagens: a primeira, de um adesivo de campanha da Coligação ora representada e, a
segunda, de um grupo de apoiadores com bandeiras com a inscrição "44"; JUÍZO 100% DIGITAL
ADESÃO 19/09/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROGRESSISTAS MIRASELVA PR MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
UNIDOS POR MIRASELVA [UNIÃO/PSD] - MIRASELVA - PR
(RECORRIDO)
NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151438
22/10/2024
14:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.134

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600380-80.2024.6.16.0065 – Miraselva –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROGRESSISTAS MIRASELVA PR MUNICIPAL
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRIDO: UNIDOS POR MIRASELVA [UNIÃO/PSD] - MIRASELVA - PR
ADVOGADO: NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO - OAB/PR112295
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO
2024. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PARTIDO POLÍTICO
COLIGADO PARA ATUAR DE FORMA ISOLADA EM
ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto pelo Diretório
Municipal do Progressistas de Miraselva - PR
contra sentença que julgou extinta a
representação, sem resolução de mérito, ante a
ilegitimidade ativa do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Partido
Progressistas possui legitimidade ativa para atuar
isoladamente em eleição majoritária, mesmo estando
coligado; e (ii) determinar se a apresentação de chapa
proporcional confere ao partido legitimidade para impugnar
atos relativos à eleição majoritária.

Num. 44151438 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214095744900000043101205
Número do documento: 24102214095744900000043101205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:13:28

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.504/97, em seu art. 6º, § 4º, dispõe que o
partido político coligado para eleição majoritária somente
possui legitimidade para atuar de forma isolada quando
questionar a validade da própria coligação, durante o
período compreendido entre a data da convenção e o prazo
final de impugnação do registro de candidaturas.

4. A Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 4º, § 4º, reforça que
partidos coligados para eleições majoritárias não possuem
legitimidade ativa para atuar de forma independente, salvo
para questionar a validade da própria coligação.

5. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é
pacífica em reconhecer a ausência de legitimidade de
partidos coligados para agir isoladamente em eleições
majoritárias, exceto nas hipóteses previstas expressamente
em lei.

6. A apresentação de chapa completa para eleições
proporcionais não altera a ilegitimidade do partido para
questionar atos relativos à eleição majoritária, já que as
coligações majoritárias devem atuar como um só ente no
processo eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Partido coligado para eleição majoritária não possui
legitimidade para atuar isoladamente em impugnação de
atos relativos a essa eleição, salvo quando questiona a
validade da própria coligação.

2. A apresentação de chapa proporcional não confere
legitimidade ativa ao partido para atuar isoladamente em
questões relativas ao pleito majoritário.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 6º, §§
1º e 4º; Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 4º, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, ARESPE nº 28899,
TRE/SP, Recurso Eleitoral nº 060027913, Agravo
Regimental nº 060021186.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44151438 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214095744900000043101205
Número do documento: 24102214095744900000043101205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:13:28

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral apresentado pelo Diretório Municipal do
Progressistas de Miraselva - PR contra a sentença proferida pelo Juízo da 065ª Zona
Eleitoral de Porecatu - PR, que julgou o processo extinto sem resolução de mérito, com
base nos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; artigo 6°, § 4° da Lei 9.504/97;
e artigo 4°, §§ 1° e 4° da Resolução nº 23.610/2019, na representação ajuizada em face da
Coligação “Unidos por Miraselva”.

A extinção foi fundamentada na ilegitimidade ativa do representante para
ingressar com a ação, pois a propaganda impugnada se refere ao pleito majoritário.

Em suas razões (id. 44046766), o recorrente admite a formação da coligação
majoritária com o Partido Republicanos, denominada "Coligação Esperança e Progresso".
No entanto, alega possuir legitimidade ativa para atuar de forma isolada, uma vez que
apresentou uma chapa completa de vereadores.

Sustenta a tese de que a Emenda Constitucional 97/2017 ao vedar
coligações nas eleições proporcionais, permite ao partido agir de forma independente, já
que atua como partido político nas eleições proporcionais, mesmo que esteja coligado na
majoritária.

Por fim, requer a reforma da decisão de primeira instância, com o
reconhecimento da legitimidade ativa do Partido Progressistas.

A Coligação “Unidos por Miraselva” apresentou contrarrazões (id.
44046772) defendendo que a decisão do juízo a quo deve ser mantida, pois partidos
coligados não possuem legitimidade para atuar isoladamente em eleições majoritárias,
conforme previsto no art. 6º, §4º, da Lei 9.504/97.

Sustenta, ainda que, ao inovar com a tese de que a chapa proporcional
garantiria legitimidade ativa, o recorrente está utilizando equivocadamente a via de recurso
para tanto, pois a questão não foi levantada em primeira instância.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença que
reconheceu a ilegitimidade ativa do Partido Progressistas.

Num. 44151438 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214095744900000043101205
Número do documento: 24102214095744900000043101205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:13:28

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44087452), opinando pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento,
considerando correta a sentença que reconheceu a ilegitimidade do requerente.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 16/09/2024 (id. 44046762) e o recurso
foi protocolado em 17/09/2024 (id. 44046766), sendo, portanto, tempestivo

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A presente representação eleitoral foi proposta para investigar a ocorrência
de propaganda eleitoral irregular durante o evento denominado "Adesivaço", promovido
pelos recorridos.

Neste evento, teriam sido distribuídos adesivos que apresentavam apenas o
CNPJ da gráfica responsável pela confecção, sem incluir a identificação da legenda
contratante e a tiragem, o que configura violação das normas estabelecidas no art. 38, § 1°
da Lei 9.504/97.

O Juízo Eleitoral reconheceu a ilegitimidade ativa da representante, nos
termos do artigo 6° § 4° da Lei 9.504/97 e também do art. 4° § § 1° e 4° da Resolução
23.609/2019, julgando extinta a ação sem julgamento do mérito.

A controvérsia cinge-se, portanto, a definir se o Partido Progressista tem
legitimidade para atuar de forma isolada, apesar de estar coligado com o partido
Republicanos, na coligação majoritária "Coligação Esperança e Progresso".

Em relação à legitimidade ativa preconiza o artigo 6 § 4° da Lei das Eleições
que:

Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição,
celebrar coligações para eleição majoritária.

[...]

§ 4o O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de
Num. 44151438 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214095744900000043101205
Número do documento: 24102214095744900000043101205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:13:28

forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria
coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o
termo final do prazo para a impugnação do registro de candidatos.

Assiste razão ao recorrente ao alegar que a EC 97/2017 alterou o artigo 17, §
1° da Constituição Federal para vedar a celebração de coligação na hipótese de eleições
proporcionais. Confira - se

Art. 17. [...] §1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir
sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolhas, formação e
duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua
organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua
celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação
entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal,
devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária.

Neste mesmo sentido o artigo 4° da Resolução TSE n° 23.609/2019 permite
que os partidos políticos formem coligações apenas para as eleições majoritárias, além de
regulamentar a legitimidade das coligações para atuar no processo eleitoral, consolidando
os ajustes promovidos pela EC 97/207. Veja-se:

Art. 4º É facultado aos partidos políticos e às federações, dentro da mesma
circunscrição, celebrar coligações apenas para a eleição majoritária.
(Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)

§ 1º A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de
todas as siglas dos partidos políticos que a integram, sendo a ela atribuídas
as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao
processo eleitoral, devendo funcionar como um só partido político no
relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses
interpartidários (Lei nº 9.504/1997, art. 6º, § 1º).

§ 2º A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer
referência a nome ou a número de candidata ou candidato, nem conter
pedido de voto para partido político ou federação (Lei nº 9.504/1997, art. 6º,
§ 1º-A ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)

§ 3º A Justiça Eleitoral decidirá sobre denominações idênticas de
coligações, observadas, no que couber, as regras constantes desta
Resolução relativas à homonímia de pessoas candidatas.

§ 4º O partido político ou a federação que formar coligação majoritária
somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo
eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o
período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo
para a impugnação do registro de candidatura (Lei nº 9.504/1997, art. 6º, § 4º
). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
Num. 44151438 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214095744900000043101205
Número do documento: 24102214095744900000043101205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:13:28

§ 5º O disposto no § 4º deste artigo não exclui a legitimidade do partido
político ou da federação para, isoladamente, impugnar candidaturas, propor
ações e requerer medidas administrativas relativas à eleição proporcional.
(Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

Isso, contudo, não implica no reconhecimento da legitimidade ativa no caso
em apreço. Ao contrário. Denota-se da análise dos dispositivos que o partido que faz parte
de uma coligação majoritária só terá legitimidade para atuar de forma independente no
caso de contestar a validade da própria coligação, no período entre a data da convenção e
o término do prazo para impugnação do registro de candidatura. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA.
ILEGITIMIDADE ATIVA DE PARTIDO COLIGADO PARA AÇÃO ISOLADA.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Agravo Interno interposto pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro (MDB) de Godoy Moreira-PR contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso eleitoral, reconhecendo a ilegitimidade ativa do
partido, coligado para o pleito majoritário, para impugnar isoladamente o
registro de candidatura (RRC) de candidato a prefeito.

1.2. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que julgou
improcedente a ação de impugnação ao registro de candidatura e deferiu o
registro de Primis de Oliveira para o cargo de prefeito. O recorrente
sustentava indícios de ocultação de bens por parte do candidato e
solicitava a realização de diligências investigativas.

1.3. O impugnado apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, a
ilegitimidade ativa do MDB, uma vez que o partido estava coligado e não
poderia atuar isoladamente.

1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento
do recurso, sustentando a ilegitimidade ativa do recorrente.

1.5. Em decisão monocrática, o relator acolheu a preliminar e não conheceu
do recurso, com base na ilegitimidade do partido coligado para atuar
isoladamente. O recorrente interpôs Agravo Interno.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em verificar se partido coligado para
o pleito majoritário possui legitimidade ativa para, de forma isolada,
impugnar o registro de candidatura de candidato adversário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44151438 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214095744900000043101205
Número do documento: 24102214095744900000043101205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:13:28

3.1. A Lei nº 9.504/97, em seu art. 6º, § 1º, estabelece que a coligação deve
atuar como um só partido no processo eleitoral, não sendo permitido que
partidos coligados atuem isoladamente, salvo quando questionada a
validade da coligação.

3.2. Nos termos do art. 6º, § 4º, da referida lei, o partido coligado somente
pode atuar de forma isolada quando se discute a validade da própria
coligação, hipótese não configurada no caso em tela.

3.3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é pacífica no
sentido de que partidos coligados não possuem legitimidade para agir
isoladamente, salvo a exceção prevista na lei (TSE - ARESPE nº 28899).

3.4. Ainda que o recorrente alegue ausência de prejuízo em razão da
atuação dos mesmos procuradores judiciais pelos partidos coligados, tal
argumento não afasta a exigência legal quanto à atuação conjunta da
coligação.

3.5. A súmula 45 do TSE, invocada pelo agravante, que autoriza o juiz a
conhecer de ofício de inelegibilidade, não se aplica no presente caso, pois
não há indicação de inelegibilidade, apenas suposta omissão de bens na
declaração patrimonial. Tal questão não constitui causa de inelegibilidade
prevista na Constituição Federal ou na Lei Complementar nº 64/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que
não conheceu do recurso por ilegitimidade ativa do partido coligado.

Tese de julgamento: Partido coligado para eleição majoritária não possui
legitimidade para atuar isoladamente na impugnação de registro de
candidatura, salvo nas hipóteses em que se questiona a validade da
coligação.

Dispositivos relevantes citados: - Lei nº 9.504/1997, art. 6º, §§ 1º e 4º -
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 66, I Jurisprudência relevante citada: -
TSE - ARESPE nº 28899, Diamantina/MG- TRE/SP - Recurso Eleitoral nº
060027913, Acórdão, Des. Paulo Sergio Brant de Carvalho Galizia

(AGRAVO REGIMENTAL nº060021186, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicado em Sessão em 27/09/2024)

O artigo 4º, § 5º, da Resolução TSE nº 23.609/2019 estabelece que partidos
coligados para eleições majoritárias têm legitimidade para atuar isoladamente apenas ao
questionar a validade da coligação, mas podem também, agir de forma independente em
casos de impugnação de candidaturas, ações e medidas administrativas referentes às
eleições proporcionais.

Num. 44151438 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214095744900000043101205
Número do documento: 24102214095744900000043101205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:13:28

Ao elaborar a norma, o legislador buscou garantir o direito de ação do
partido político na eleição proporcional, uma vez que, em diversas ocasiões, partidos
coligados para a eleição majoritária acabam sendo adversários na disputa proporcional.

No caso em análise, no entanto, a representação por propaganda irregular
foi apresentada pelo partido Progressistas de modo isolado para apurar suposta
propaganda irregular em adesivos da campanha eleitoral de candidato a prefeito.

Trata-se de demanda evidentemente vinculada à eleição majoritária, para a
qual o partido recorrente estava coligado e, tal como reconhecido na sentença recorrida,
não ostentava legitimidade para atuar de forma isolada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso interposto pelo
Diretório Municipal do Progressistas de Miraselva - PR e, no mérito, pelo seu NÃO
PROVIMENTO, para o fim manter a sentença que julgou extinta a presente representação,
sem resolução de mérito.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600380-80.2024.6.16.0065 -
Miraselva - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: PROGRESSISTAS MIRASELVA PR MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - PR66011, ELOISA APARECIDA
JULIAO DA SILVA MORAES - PR60757, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509 -
RECORRIDO: UNIDOS POR MIRASELVA [UNIÃO/PSD] - MIRASELVA - PR - Advogado do(a)
RECORRIDO: NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO - PR112295

Num. 44151438 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214095744900000043101205
Número do documento: 24102214095744900000043101205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:13:28

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151438 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214095744900000043101205
Número do documento: 24102214095744900000043101205
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:13:28